Tribunal: STF
Processo: HC 94013
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO
   JUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
   CONCEDIDA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a
   orientação de que só é possível a prisão civil do "responsável
   pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação
   alimentícia" (inciso LXVII do art. 5º da CF/88). Precedentes: HCs
   87.585 e 92.566, da relatoria do ministro Marco Aurélio.
2. A
   norma que se extrai do inciso LXVII do artigo 5º da Constituição
   Federal é de eficácia restringível. Pelo que as duas exceções
   nela contidas podem ser aportadas por lei, quebrantando, assim, a
   força protetora da proibição, como regra geral, da prisão civil
   por dívida.
3. O Pacto de San José da Costa Rica (ratificado
   pelo Brasil - Decreto 678 de 6 de novembro de 1992), para valer
   como norma jurídica interna do Brasil, há de ter como fundamento
   de validade o § 2º do artigo 5º da Magna Carta. A se contrapor,
   então, a qualquer norma ordinária originariamente brasileira que
   preveja a prisão civil por dívida. Noutros termos: o Pacto de San
   José da Costa Rica, passando a ter como fundamento de validade o
   § 2º do art. 5º da CF/88, prevalece como norma supralegal em
   nossa ordem jurídica interna e, assim, proíbe a prisão civil por
   dívida. Não é norma constitucional -- à falta do rito exigido
   pelo   § 3º do art. 5º --, mas a sua hierarquia intermediária de
   norma supralegal autoriza afastar regra ordinária brasileira que
   possibilite a prisão civil por dívida.
4. No caso, o paciente
   corre o risco de ver contra si expedido mandado prisional por se
   encontrar na situação de infiel depositário judicial.
5. Ordem
   concedida.